Tribunal: TJMT
Processo: 1033317-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033317-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.121.201/0001-47 (AGRAVADO), CAROLINA FERREIRA - CPF: 021.982.991-86 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PRECLUSÃO
TEMPORAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, sob o fundamento de preclusão temporal para apresentação de documentos em sede de liquidação de sentença. Alega o recorrente nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por suposta prática de ato jurisdicional extra petita.

II.
Questão em discussão

2. O agravo interno suscita duas questões:
(i) se a decisão monocrática violou os princípios da colegialidade e da fundamentação das decisões judiciais;

(ii) se, mesmo diante da inércia reiterada do recorrente, é possível a apresentação de documentos após o prazo fixado na sentença transitada em julgado.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o julgamento monocrático de recursos inadmissíveis ou que contrariem jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ, afastando qualquer alegação de nulidade.

4. A submissão do agravo interno ao colegiado supera eventuais alegações de cerceamento ao contraditório ou violação ao princípio da colegialidade.

5. A decisão monocrática atacada fundamentou-se na ocorrência de preclusão temporal, considerando o descumprimento reiterado das ordens judiciais para apresentação de documentos necessários à liquidação de sentença.

6. Conforme os arts. 223 e 507 do CPC, a preclusão é mecanismo que garante segurança jurídica e evita a prática de atos processuais intempestivos, sendo configurada no caso pela inércia do agravante, que não cumpriu a determinação mesmo após sucessivas intimações.

7. A sentença transitada em julgado expressamente estabeleceu a exibição de documentos sob pena de validar a conta apresentada pela parte contrária, sendo incabível a modificação dessa determinação.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a decisão monocrática que aplica jurisprudência consolidada do STJ, sendo superada eventual alegação de nulidade com a apreciação do agravo interno pelo órgão colegiado.

2. Configura-se a preclusão temporal quando a parte, mesmo devidamente intimada, não apresenta os documentos necessários à liquidação de sentença no prazo fixado pela decisão transitada em julgado."

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso monocraticamente.

Alega que não há menção de qual é o dispositivo legal que autoriza em primeiro lugar o julgamento monocrático e, em segundo lugar, no mérito a negativa de provimento ao recurso.

Defende que a decisão é extra petita o que a torna nula.

Assevera que, quanto a decisão agravada objeto do agravo de instrumento, sequer o juízo nomeou perito que realizará a prova pericia, portanto, nos termos do §1o., do artigo 465 do CPC, não iniciou o prazo para que o agravante processe o atos que lhe cabiam para a realização da perícia, dentre eles a juntada de documentos.

Afirma que é possível a juntada de documentos mesmo após iniciada a realização da prova pericial, não havendo que falar em preclusão.

Requer seja dado provimento ao recurso para autorizar a juntada dos documentos necessários à realização da prova pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão que negou provimento ao recurso monocraticamente.

Primeiramente, ressalto que a possibilidade de submissão do tema ao Órgão Colegiado por ocasião do presente expediente afasta qualquer alegação de nulidade, consoante sedimentado pelo STJ:

“[...] 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes ( AgInt no REsp n. 1.255.169/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

[...] 1."A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"( AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). [...] 5. Agravo interno improvido ( AgInt no AREsp n. 2.025.993/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022).

[...] 1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno ( AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

[...] 2. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do CPC/2015, art. 557 do CPC/1973). Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em agravo interno. 3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.907.669/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022).

[...] 2."A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante"( AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 28/3/2019). [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp n. 1.969.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Se não bastasse, a decisão monocrática não padece de vícios de nulidade também porque envolveu apreciação de matéria de ordem pública, com ampla matéria jurisprudencial/doutrinária, a respeito da preclusão temporal e não identifiquei a necessidade de submissão ao colegiado.

Seguindo, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e o submeto à análise deste Colegiado, uma vez que entendo não ser o caso de retratação, nos termos do artigo
1.021
,
§ 2o
do
CPC
.

No mérito, o agravo de instrumento está embasado na possibilidade de juntada de documentos em qualquer fase do processo, inclusive na fase recursal; já no agravo interno invoca o §1o., do artigo 465 do CPC.

Pois bem.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença no qual o Banco Agravante pleiteou pela nomeação de contador judicial com a finalidade e aferir o valor correto da dívida, restando determinado o cumprimento da decisão anterior
“
no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, posto que sequer demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, além do que, de acordo com a sentença, haverá necessidade de nomeação de expert às expensas do Credor.

Em caso de inércia, intime-se via
SISTEMA
(intimação pessoal) para cumprir o exposto acima, em 05 dias, com a mesma admoestação. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se a Executada para, no mesmo prazo acima, informar se possui interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência à extinção dos autos.”

A decisão anterior é a seguinte:

“
Determino a liquidação da sentença nos autos da Execução principal, com a restituição de forma simples do pagamento a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação,
sendo certo que, naquela fase, compete ao Banco o prazo improrrogável de 15 dias para exibição dos documentos necessários, sob pena de considerar válida a conta apresentada pela embargante quanto a cada contrato cujo documento deixar de exibir.”
,
bem como manifestar quanto as arguições de Id. 79774159, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de acolhimento dos pleitos ali apresentados.” (destaquei)

Mesmo com as duas decisões determinando a apresentação dos documentos,
sem nada alegar,
o agravante

apenas requereu a concessão de prazo suplementar de 20 dias para que pudesse juntar aos autos o cálculo atualizado do débito e informou que a demanda discutida se trata de um aditivo numero da operação.

Decorrido alguns dias, o agravante manifestou nos autos concordando com a realização de perícia contábil, sem juntar os documentos determinados.

Mesmo com o descumprimento, a secretaria expediu nova intimação ao agravante para cumprir a determinação judicial, nos seguintes termos:

“
Certifico e dou fé que a parte autora, devidamente intimada, deixou de cumprir o que lhe fora determinado no prazo legal. Assim, procedo à sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o regular prosseguimento ao feito: "Portanto, intimo o Exequente, via DJE, para cumprir a decisão Id. 125310081, no prazo IMPRORROGÁVEL de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, posto que sequer demonstrou a impossibilidade de fazê-lo, além do que, de acordo com a sentença, haverá necessidade de nomeação de expert às expensas do Credor."

Tendo por base a Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”.

Tudo, em caso de não cumprimento,
sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 o do NCPC.
”.

Por mais uma vez, sem cumprir a determinação judicial, peticionou nos autos concordando NOVAMENTE com a designação de perícia contábil, requerendo a nomeação do perito.

O último prazo para juntada dos documentos precluiu sem a juntada dos documentos, conforme certidão:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, manifestação conforme determinado na Decisão ID.125310081, do(a) EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A., sendo ele intimado nas datas de 07.08.2023, 18.01.2024 e 23.02.2024.”.

Ocorre que a sentença transitada em julgado determinou a exibição dos documentos necessários para liquidação da sentença, sob pena de considerar válida a conta apresentada pela parte contrária quanto a cada contrato cujo documento deixar de exibir, sendo totalmente equivocada as diversas manifestações nos autos apenas concordando com nomeação de perito, já que a decisão/intimação era expressa em apresentar os documentos.

Como é sabido, o instituto da preclusão, orientado pela aspiração de certeza e segurança jurídica, constitui a perda da faculdade da prática de ato processual, quer pelo decurso do tempo (temporal), quer pela incompatibilidade entre o ato praticado e outro que se desejava exercitar (lógica), ou em razão de sua já realização (consumativa).

Acerca da preclusão, estabelecem os artigos 223, caput e 507, ambos do CPC:

"Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa."

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Sobre o tema, colaciona-se a lição de Fredie Didier Júnior:

"A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento, e, pois, para a delimitação das regras que compõem o formalismo do processo. A preclusão apresenta-se então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que questões já decididas pelo magistrado possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica"(Curso de Direito Processo Civil, vol. 1, Salvador: Edições Jus Podivm, 2007, p. 249).

A propósito, a jurisprudência
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DEFERIU NOVA OPORTUNIDADE PARA A LIQUIDADA APRESENTAR O CÁLCULO DOS VALORES A SEREM RECEBIDOS POR SI,
COM A DEVIDA DOCUMENTAÇÃO
. INSURGÊNCIA DA PARTE LIQUIDANTE. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DO DIREITO DA APELADA EM APRESENTAR OS CÁLCULOS. TESE ACOLHIDA. SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL QUE DETERMINOU O CÁLCULO DO SALDO DO AUTOR, APÓS O ABATIMENTO DO MONTANTE JÁ RECEBIDO, VALOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELADA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS E DOCUMENTOS. MANIFESTAÇÃO EM QUE AUSENTE QUALQUER MENÇÃO DOS VALORES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 223 E 507, DO CPC/2015. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. POR CONSEGUINTE, O JUÍZO SINGULAR DEVE APURAR O VALOR DEVIDO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. "Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a intimação foi perfectibilizada na forma prevista em lei, de modo que a parte executada teve ciência inequívoca da ordem judicial para exibição dos documentos.
Segue daí que o prazo de 15 (quinze) dias, para exibição dos documentos necessários para a liquidação de sentença, nos termos do arts. 510 e 523, §§ 4o e 5o, todos do CPC, fluiu in albis, mantendo-se inerte o banco agravante, que se limitou a proceder a juntada de novo instrumento de procuração,
pelo qual outorgou poderes ao mesmo advogado que já atuava no feito. [...] Ademais, como a parte agravante não recorreu da decisão que determinou a exibição dos documentos, faculdade processual que lhe era disponível no momento adequado, operou-se o fenômeno da preclusão temporal (art. 223 do CPC/15) ( Agravo de Instrumento n. 4003646-77.2018.8.24.0000, de Mafra, rel. Des. Luiz Zanelato, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 8-11-2018). REQUERIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL DO IMÓVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO NA DECISÃO COMBATIDA DO SALDO DEVEDOR. LIQUIDAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40050437420188240000 Navegantes 4005043-74.2018.8.24.0000, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial) destaquei

Nesse cenário, o agravante teve ciência inequívocas das ordens de exibição de documentos, desde a sentença, não recorreu e não apresentou os documentos, de modo que operou-se o fenômeno da preclusão.

Nesse contexto, diante da ausência de novos elementos que permitam a modificação do entendimento anterior, necessária se torna a confirmação da decisão monocrática.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025